Tribunal: STF
Processo: RHC 58921
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA E CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. - PARA O
EXAME DA CESSAÇÃO NÃO E DE SER ESPERADO O FIM DO PRAZO DA EXECUÇÃO;
AO INTERNANDO CABE O DIREITO DE REQUERE-LO E O DE OBTE-LO, DESDE QUE
PASSADO O PRAZO MINIMO DA DURAÇÃO DA MEDIDA. ENTENDIMENTO DO ART.
775 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
II, "HABEAS CORPUS" QUE SE CONCEDE "EX-OFFICIO", A FIM DE DETERMINAR
O IMEDIATO EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.